Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cândido do Nascimento Alves Rosa em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Filadelphia Empréstimos Consignados Ltda. e Carlos Henrique Vieira –, indeferira o pedido[2] que formulara visando a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários percebidos pelo segundo agravado junto à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, decorrentes de sua atuação como advogado dativo, até o limite do débito exequendo que o aflige. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o decidido no ambiente do agravo de instrumento no 0733725-64.2023.8.07.00, fora autorizada a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos auferidos pelo segundo agravado e derivados dos subsídios que percebe da Advocacia - Geral do Estado de Minas Gerais. Pontuara o julgado que, em consonância com o informado pela Advocacia Geral, o segundo agravado não integra seu quadro funcional e os honorários que percebera foram decorrentes de sua atuação como advogado dativo. Assentara o decisório arrostado, alfim, que o recebimento de honorários decorrente da atuação como advogado dativo não se confunde com o recebimento de proventos ou subsídios, ficando patente que a medida constritiva postulada não fora alcançada pelo decidido no agravo de instrumento individualizado. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários percebidos pelo segundo agravado junto à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, decorrentes de sua atuação como advogado dativo, até o limite do crédito executado, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como estofo material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia individualizada. Sustentara que todas as diligências efetivadas para localização de patrimônio penhorável de titularidade dos agravados restaram sem êxito. Salientara que, consoante os extratos de rendimentos colacionados no caderno processual, o segundo agravado aufere rendimentos provenientes da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, razão pela qual requestara a penhora de percentual do por ele auferido a esse título para pagamento do débito cuja satisfação persegue, o que fora negado pelo Juízo primevo. Esclarecera que, no ambiente do agravo de instrumento no 0733725-64.2023.8.07.0000, esse pedido fora acolhido e deferida a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) dos proventos auferidos pelo segundo agravado, derivados dos subsídios que perceberia da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere os referidos proventos ou mediante determinação endereçada ao órgão pagador. Noticiara que, posteriormente, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais informara que o segundo agravado não integra seu quadro funcional e os honorários advocatícios que percebe são decorrentes de sua atuação como advogado dativo. Mencionara que, diante dessa informação, postulara a penhora de percentual incidente sobre os honorários advocatícios percebidos pelo segundo agravado da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais decorrente de sua atuação como advogado dativo, o que fora indeferido pelo provimento guerreado. Defendera que o indeferimento afigura-se desprovido de lastro legal. Assinalara que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual hábil a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Pontuara que os honorários contratuais ou sucumbenciais decorrentes da atuação da advocacia dativa possuem a natureza de verba salarial legitimando a penhora de parte desse valor, conforme autorizado no agravo de instrumento no 0733725-64.2023.8.07.0000. Mencionara que a penhora de 15% (quinze por cento) dos honorários devidos ao segundo agravado decorrentes de sua atuação como advogado dativo não enseja risco à sua dignidade. Asseverara que a constrição encerra a única forma de perceber o que o assiste, não afetando, ademais, a dignidade do segundo agravado, diante do alcance limitado da constrição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cândido do Nascimento Alves Rosa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Filadelphia Empréstimos Consignados Ltda. e Carlos Henrique Vieira –, indeferira o pedido[3] que formulara visando a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários percebidos pelo segundo agravado junto à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, decorrentes de sua atuação como advogado dativo, até o limite do débito exequendo que o aflige. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o decidido no ambiente do agravo de instrumento no 0733725-64.2023.8.07.00, fora autorizada a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos auferidos pelo segundo agravado e derivados dos subsídios que percebe da Advocacia - Geral do Estado de Minas Gerais. Pontuara o julgado que, em consonância com o informado pela Advocacia Geral, o segundo agravado não integra seu quadro funcional e os honorários que percebera foram decorrentes de sua atuação como advogado dativo. Assentara o decisório arrostado, alfim, que o recebimento de honorários decorrente da atuação como advogado dativo não se confunde com o recebimento de proventos ou subsídios, ficando patente que a medida constritiva postulada não fora alcançada pelo decidido no agravo de instrumento individualizado. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários percebidos pelo segundo agravado junto a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais decorrentes de sua atuação como advogado dativo, até o limite do crédito executado, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo segundo agravado junto à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, a título de honorários decorrentes de sua atuação como advogado dativo, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao agravante e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento de sentença do qual fora prolatado o decisório arrostado. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, durante o curso procedimental, o agravante postulara a constrição do que aufere mensalmente o segundo agravado à guisa de proventos recebidos da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. O ilustrado juiz do cumprimento de sentença, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, indeferira a pretensão formulada pelo agravante com aquele desiderato[4]. Aludida resolução fora alterada, porquanto fora provido o agravo de instrumento no 0733725-64.2023.8.07.00, manejado pelo agravante, autorizando-se a constrição postulada. É o que se infere do dispositivo que ora se transcreve, in verbis: “Com base nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo e, reformando a decisão guerreada, defiro a penhora postulada pelo agravante, determinando que seja penhorado o equivalente a 15% (quinze por cento) dos proventos auferidos pelo segundo agravado e derivados dos subsídios que percebe da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere os referidos proventos ou mediante determinação endereçada ao órgão pagador, até o limite do débito exequendo devido pelos agravados. Custas finais pelos agravados.” Encaminhado ofício à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais para que promovesse a constrição individualizada, adviera informação daquele órgão no sentido de que o segundo agravado não integra o quadro de pessoal do órgão[5]. Em seguida, o agravante formulara manifestação[6] no sentindo de que, conquanto o segundo agravado não integre o quadro funcional da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, em consonância com as declarações de imposto de renda coligidas aos autos, percebera honorários advocatícios do órgão, sobejando possível a penhora desses valores presentes e futuros. Sobreviera, então, decisão que intimara o agravante a esclarecer o pedido formulado e informar os dados necessários para a efetivação da penhora, confira-se[7]: “Foi certificado no ID no 172720423 que o executado não pertence aos quadros da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Contudo, o exequente requereu que seja novamente oficiada a Advocacia-Geral do Estado, para que proceda a retenção e transferência dos honorários advocatícios pagos ao executado. Para tanto, procedeu a juntada do documento de ID no177730798, que indica pagamentos realizados ao executado pelo Estado (AGE/MG). Desse modo, fica o exequente intimado a esclarecer o pedido de ID no 177730797, informando os dados necessários para a efetivação da penhora.” O agravante, então, postulara[8] ao juiz a expedição de ofício à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais para que realize a retenção, integral ou parcial, dos honorários advocatícios presentes e futuros a serem eventualmente destinados ao derradeiro agravado, até o limite do débito exequendo que o aflige, transferindo-os, posteriormente, para a conta bancária que individualizara, de titularidade do exequente. Esse pedido fora indeferido pelo juiz da causa, como retrata a decisão abaixo reproduzida[9]: “Diante da comunicação de que o executado CARLOS HENRIQUE VIEIRA não pertence ao quadro de pessoal da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (ID no172720423), foi determinado ao exequente que explicasse a situação na decisão de ID no178367857, uma vez que não há razão para o executado receber honorários de uma instituição a qual não pertence. Contudo, a petição de ID no179221918 não foi capaz de esclarecer esses fatos, o que impossibilita a realização da diligência pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de ID no179221918. À exequente para requerer o que entender cabível para prosseguimento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante formulara pedido de reconsideração[10] informando que o agravado atua como advogado dativo e por esse motivo percebe honorários da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, legitimando a penhora dessa verba. Adviera o provimento arrostado[11] que, então, indeferira o pedido nos seguintes termos: “A parte exequente pediu, novamente, a penhora de eventuais honorários advocatícios recebidos pela parte executada e provenientes da Advocacia - Geral do Estado de Minas Gerais em virtude de sua atuação como Advogado Dativo. A ordem para penhora é proveniente da 1a Turma Cível do E.TJDFT: ‘(...) defiro a penhora postulada pelo agravante, determinando que seja penhorado o equivalente a 15% (quinze por cento) dos proventos auferidos pelo segundo agravado e derivados dos subsídios que percebe da Advocacia - Geral do Estado de Minas Gerais.’ Segundo o informado pela Advocacia - Geral, o executado não compõe seu quadro de pessoal. Além disso, o recebimento dos honorários pela atuação como Advogado Dativo não se confunde com proventos ou subsídios. Com isso, o pedido para penhora de eventuais honorários advocatícios eventualmente recebidos pelo executado é incompatível e não está abrangido pela autorização conferida pela 1a Turma Cível de Brasília-DF.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, afere-se que o provimento guerreado merece reparos. Diferentemente do que fora consignado pelo juiz da causa, a penhora autorizada no ambiente do agravo de instrumento no 0733725-64.2023.8.07.00 legitima a constrição incidente sobre parte dos honorários percebidos pelo segundo agravado junto à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerai,s decorrentes da sua atuação como advogado dativo. Com efeito, a ausência de vínculo funcional entre o agravado e à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais não traduz óbice a penhora de parte de eventuais honorários destinados ao advogado dativo. Ora, advogado dativo é nomeado pelo magistrado e, não havendo vínculo contratual com o assistido, os honorários decorrentes da sua atuação profissional são pagos pelo Estado, conforme regra albergada no artigo 22, §1o do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), que assim dispõe: “O advogado, indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”. Nesse contexto, é ônus do Estado o pagamento dos respectivos honorários. Desse modo, eventual contraprestação destinada pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais ao agravado em decorrência de sua atuação como advogado dativo, a toda evidência, afigura-se passível de penhora, desde que não comprometa sua subsistência, conforme a ponderação entre a salvaguarda e o objetivo teleológico do processo, na forma como autorizado no agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravado. Não se pode olvidar que a execução realiza-se no interesse do credor, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Desnecessário, no caso, serem alinhavados novamente todos os fundamentos desenvolvidos no agravo antecedente, que sobejam incólumes. Conforme, possível a penhora de verbas de natureza salarial, desde que resguardado ao devedor o suficiente para guarnecer suas necessidades materiais. Legítima, pois, a penhora de parte do auferido pelo executado do que aufere à guisa de honorários por ter atuado como advogado dativo. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de honorários do profissional liberal, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. O normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[12] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela de honorários o profissional liberal devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o segundo agravado à guisa de honorários decorrentes de sua atuação como advogado dativo, desde que lhe remanesça o suficiente para guarnecer suas necessidades materiais com dignidade, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade dos agravados, sobeja que, de conformidade com o documento exibido pelo agravante, no mês de março de 2023 o segundo agravado constara da relação de pagamentos feito pelo Estado de Minas Gerais na modalidade de RPV[13]. Registra-se que, em consonância com a declaração de imposto de renda coligida aos autos do cumprimento de sentença em caráter sigiloso[14], no ano de 2022, o agravado percebera o montante de R$89.295,90 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Desse modo, deve ser autorizada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) de todos os pagamentos destinados ao segundo agravado pelo Estado de Minas Gerais, via Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, em razão de sua atuação como advogado dativo. Assim é que a penhora de parte do que aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo segundo agravado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha a parte agravante para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à parte agravada, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[15]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pelo segundo executado, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) incidentes sobre cada pagamento o destinados ao segundo agravado pelo estado de Minas Gerais, via da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, a título de honorários decorrente de sua atuação como advogado dativo, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que o afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelo agravante reúne em parte os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado e, na esteira do já decidido anteriormente, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, defiro a penhora postulada pelo agravante, determinando que seja penhorado o equivalente a 15% (quinze por cento) de qualquer pagamento destinado ao segundo agravado pelo estado de Minas Gerais, via da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, a título de honorários decorrente de sua atuação como advogado dativo, devendo a constrição ser efetuada mediante determinação endereçada ao órgão pagador, que deverá depositar o importe correspondente na conta bancária indicada pelo agravante, até o limite do débito exequendo devido pelos agravados, observada, na implementação e operacionalização da medida, a forma de pagamento pertinente aos débitos da Fazenda Pública. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 181535180 - Pág. 1 (fls. 954) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 180550346 - Pág. 1/2 (fls. 948/949) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 180550346 - Pág. 1/2 (fls. 948/949) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 166306558 - Pág. 1 (fl. 766) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 172720423 - Pág. 1 (fl. 855) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 177730797 - Pág. 1/3 (fls. 862/864) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 178367857 - Pág. 1 (fl. 942) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 179221918 - Pág. 1/2 (fls. 944/945) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 179331762 - Pág. 1 (fls. 946) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 180550346 - Pág. 1 a ID Num. 180550350 - Pág. 4 (fls. 948/954) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 181535180 - Pág. 1 (fls. 954) – cumprimento sentença. [12] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [13] - ID Num. 177730798 - Pág. 12/13 (fls. 876/777) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 162793413 (fl. 698) - cumprimento de sentença. [15] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”